Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-55.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA TAL FINALIDADE. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 16 da Lei Maria da Penha prevê que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só se admite a renúncia à representação quando esta for realizada perante o juiz em audiência designada para tal fim, antes do recebimento da denúncia.
2. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante acalorada discussão não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. As medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do acusado não podem ser mantidas após a extinção da sua punibilidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.